Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. ÓBITO DA TITULAR BANCÁRIA. ENCERRAMENTO DA CONTA DE OFÍCIO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrido suscita preliminar de inépcia da petição inicial, sustentando que o recorrente não teria comprovado a ocorrência de erro por parte da instituição bancária. Não obstante, tal fato constitui matéria de mérito, e como tal será oportunamente apreciada. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
2. Insurge-se a autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Aduz que pagava pensão alimentícia à sua genitora e que em virtude do falecimento de sua ascendente, incumbia ao Banco o encerramento da conta em que os valores eram depositados, para evitar o desconto de novas pensões no contracheque da recorrente. Alega que foram descontados indevidamente de seu salário, após o óbito de sua mãe, duas parcelas, totalizando R$ 5.620,28, razão pela qual pleiteia a devolução da quantia diretamente à autora ou à sua fonte pagadora (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Segundo a Lei 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, os bancos não estão incluídos no rol de instituições que devem ser comunicadas sobre o óbito de pessoas físicas por oficial de registro civil (parágrafo único do art. 80). Desta forma, o recorrido só poderia ter realizado o encerramento da conta da genitora da recorrente a partir de determinação judicial ou a pedido do inventariante. Por outro lado, incumbia à própria autora comunicar o óbito de sua genitora à sua fonte pagadora e ao Juízo em que tramita a ação de alimentos, para evitar novos descontos em seus rendimentos.
4. Desse modo, não restou demonstrado qualquer falha na prestação dos serviços bancários, não sendo igualmente cabível determinar que a instituição bancária ré efetue débitos em conta corrente de terceiros que não fazem parte da relação processual.
5. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.